Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752069-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DE CEILÂNDIA, no processo n.o 0710091-59.2025.8.07.0003, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78768846), o impetrante sustenta que o paciente responde por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, ocorridos em março de 2025, e que, após audiência de instrução, a vítima declarou não haver risco atual, sendo suficientes as medidas protetivas. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, pois a genitora do paciente, idosa de 81 anos, apresenta grave quadro de saúde, com dependência física, necessitando de cuidados diários que somente o paciente prestava. Ressalta que a autoridade coatora indeferiu pedidos anteriores de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, sob justificativa de escalada criminosa e existência de outros familiares que poderiam auxiliar, mesmo diante da juntada de provas que demonstram a impossibilidade desses cuidados por terceiros. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com expedição urgente de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas alternativas, como monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da ordem, reconhecendo o direito previsto no art. 318, III, do CPP, diante da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da genitora, invocando princípios constitucionais, jurisprudência e provas documentais anexadas. É o breve relatório. Constato que a decisão contra a qual o impetrante se insurge é oriunda de processo sigiloso, não acostada com a sua petição inicial e do qual este Relator não tem acesso. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para juntar aos autos a decisão contra a qual se insurge, bem como demais documentos que se fizerem necessários para o exame do presente remédio constitucional, sob pena de não conhecimento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR